Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-91.2013.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000939-91.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0025-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0025-56 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0025-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por cooperativa autuada administrativamente por infração ambiental, buscando a anulação do Auto de Infração n. 1580/1996 e do Processo Administrativo n. 5867/1996, bem como a condenação do Estado ao pagamento de danos morais.

2.
Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na regularidade do processo administrativo, validade das intimações e ausência de responsabilidade ambiental da autora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve nulidade processual em razão de cerceamento de defesa pela ausência de delimitação dos pontos controvertidos e indeferimento imotivado da produção probatória;

(
ii
) se restaram comprovadas a inexistência de vínculo entre a autora e o imóvel autuado à época dos fatos, bem como irregularidades nas intimações administrativas;

III. Razões de decidir

4. A sentença foi proferida em julgamento antecipado, sem delimitação formal das controvérsias e sem motivação suficiente para o indeferimento das provas requeridas pela parte autora, especialmente quanto à alegada cessação de atividades e ausência de vínculo com o imóvel.

5. O indeferimento genérico da instrução processual compromete o contraditório e a ampla defesa, notadamente em ações que envolvem responsabilidade administrativa ambiental, cuja apuração demanda verificação concreta de elementos fáticos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida fixação dos pontos controvertidos e abertura de instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito sem delimitar formalmente os pontos controvertidos e sem motivar de forma concreta o indeferimento de provas essenciais.
2
. Em ações de natureza ambiental, é indispensável a produção de provas quando a verificação de fatos controvertidos é necessária à definição da responsabilidade administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Na origem, t
rata-se de ação anulatória, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira
Ltda
– COMAJUL em face do Estado de Mato Grosso, na qual se questiona a legalidade de auto de infração ambiental lavrado em 04 de dezembro de 1996, sob o n.º 1580, vinculado ao processo administrativo n.º 5867/1996.

A parte autora sustenta, em síntese, que a autuação decorreu de suposto descumprimento de notificação administrativa que determinava a apresentação de projeto de controle ambiental e
otimização
do sistema de tratamento de efluentes industriais. Alega, todavia, que, à época da lavratura do auto, a cooperativa já se encontrava com suas atividades encerradas no local, circunstância que, segundo afirma, retiraria o caráter continuado
da infração ambiental imputada.

Acrescenta que o processo administrativo estaria eivado de nulidades formais, especialmente quanto à ausência de intimação válida da decisão final do CONSEMA, e que o protesto da respectiva certidão de dívida ativa foi realizado sem respaldo legal vigente à época.

Dessa forma, f
ormula
a
pretensão de declaração de nulidade do processo administrativo e da penalidade aplicada, bem como requer a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral.

A petição inicial foi recebida com o deferimento parcial da tutela provisória de urgência.

O Estado apresentou
sua
contestação, na qual defendeu a legalidade da autuação ambiental, a inexistência de prescrição e de decadência, e impugnou, ainda, a existência de qualquer vício formal no trâmite administrativo, aduzindo que todas as intimações foram regularmente expedidas, com aviso de recebimento no endereço da autuada. Defendeu, também, a improcedência da pretensão indenizatória, em razão da inexistência de ilícito ou dano moral configurado.

Após impugnação apresentada pela parte autora, houve declínio de competência da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, em razão da natureza ambiental da controvérsia. Regularmente instruído o feito, as partes manifestaram-se nos autos pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,
I, do Código de Processo Civil.

Devidamente conclusos, sobreveio sentença de mérito proferida em 05 de outubro de 2023, na qual a magistrada de primeiro grau julgou integralmente
improcedentes
os pedid
os formulados pela parte autora (ID
211527470
).

Na referida sentença,
restou destacado
que a controvérsia sobre a prescrição da pretensão punitiva já havia sido objeto de deliberação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao apreciar recurso anterior interposto pelo Estado, reformou decisão de mérito que reconhecia a prescrição, afirmando expressamente que não se verificava tal causa extintiva. Em razão disso, naquela ocasião, o processo foi devolvido ao juízo de origem para regular prosseguimento quanto ao mérito remanescente da ação.

Desta forma, a
nova sentença enfrentou detidamente as teses remanescentes. Quanto à alegação de nulidade do processo administrativo, a julgadora afastou sua configuração, consignando que os atos administrativos estavam
formalmente adequados, especialmente no que se refere às intimações e notificações, que foram expedidas com base na legislação vigente à época dos fatos e dirigidas
ao endereço constante nos registros da administração, acompanhadas dos devidos comprovantes de entrega. Assinalou, ademais, que a regularidade da tramitação e da formalização das decisões administrativas, inclusive com fundamentação jurídica suficiente para a imposição da penalidade, afastava qualquer vício de forma.

No tocante à responsabilização da cooperativa, a sentença reafirmou a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a autuada foi devidamente identificada como responsável pela conduta
infracional e teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Afastou-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, considerando que a matéria era eminentemente de direito e que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme faculta o art. 370 do CPC.

Por fim, o pedido de indenização por dano moral foi igualmente rejeitado, por ausência de demonstração de qualquer ato ilícito estatal apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A sentença, assim, manteve
incólume
a validade do processo administrativo impugnado e da penalidade imposta à cooperativa, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

A parte requerente almeja a declaração de nulidade tanto do Auto de Infração n. 1580 de 04/12/1996 como do Processo Administrativo n. 5867/96. Para tanto, sustenta: (01) prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 1580 de 04/12/1996; (02) cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 5867/96, na medida em que não teria sido regularmente notificada sobre a lavratura do Auto de Infração n. 112.597 de 14.04.2009; (03) inocorrência da infração administrativa ambiental, na medida em que o setor de laticínio estava em uma crise sem
politica
governamental para o Leite e mesmo assim exigiu ad
equações nos sistemas
efluentes

Pois bem.

Insta ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 1580 de 04/12/1996 já se encontra superada no presente caso, na medida em que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao prover o Recurso de Apelação nos termos do voto da e. Des. Marcio Vidal, assentou expressamente que “não ocorreu
a
prescrição da pretensão punitiva” (Ids. 92260776 – Págs. 22/23 e 92260777 – Págs. 01/08), reformando/substituindo o pronunciamento judicial.

Outrossim
, considerando os fundamentos a seguir expostos, os quais conduzem à improcedência dos pedidos formulados pela parte requerente.

Quanto ao cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo

n. 5867/96,
Conforme
consignado anteriormente, a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso, o requisito/elemento a ser verificado é a forma – em relação à notificação/intimação realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 5867/96, mais precisamente após a decisão do COSEMA.

Inicialmente, oportuno registrar que a forma do ato administrativo
afigura-se
como seu elemento
exteriorizador
, ou seja, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar dos princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

(...)

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. A supracitada lei complementar disciplina, ainda:

(...)

Infere-se, ainda, as seguintes disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT), aplicável no caso, pois vigente ao tempo dos atos impugnados – revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436 de 18 de julho de 2022:

(...)

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada/intimada dos atos processuais nele produzidos,
sob pena
de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Pois bem.

A parte requerente sustenta que não foi regularmente intimada após a decisão do CONSEMA.

Analisando o Processo Administrativo n. 5867/1996 (id. 92260749 e seguintes), a parte autora apresentou diversas defesas e manifestações nos autos, sempre regularmente intimada via Aviso de Recebimento, no entanto, alega não foi
intimada da decisão do CONSEMA
, o que não é verdade vez que há a expedição e o recebimento do AR.

Ressalto,
que a parte autora alega que o acórdão da 2ª Junta de Julgamento de Recurso do Conselho que manteve a multa de 501 UPF/MT, é nulo por que não há voto de qualquer membro da turma, contudo, no id. 92260753
, há
o voto da relatora

Fátima Regina Monteiro, o qual foi acolhido pelos membros da 2ª Junta de Julgamento
(vide fls. 23 do id. 92260753).

Em que pese
a
argumentação contida na inicial, o que se verifica dos autos do processo administrativo acima referido é que a administração pública, por seu órgão ambiental, ultimou os atos necessários para a notificação da parte requerente/autuada no endereço constante em sua base de dados, a quem (requerente/autuada) é atribuído o ônus de informar seu endereço para correspondência, bem assim de mantê-lo atualizado (Lei Estadual n.
7.692/2002, art. 38, inciso I).

Ademais, a notificação/intimação do sujeito autuado pela via postal se aperfeiçoa com a prova da entrega da correspondência no seu endereço, não sendo imprescindível que o aviso de recebimento seja assinado por ele, situação que afasta a alegada nulidade do ato (Lei Estadual n. 7
.692/2002, art. 38, inciso II).

Assim, não restou evidenciado vício (forma) nas notificações/intimações promovidas pela Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo n. 5867/1996, mormente que pudessem ensejar no alegado cerceamento de defesa.

Quanto a ilegitimidade da parte autora em relação
a
conduta e aos danos ambientais descritos no auto de infração.

Conforme consignado alhures, a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso,
os requisito/elemento
a ser verificado é o motivo – em relação à ilegitimidade da conduta e dos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 105820, lavrado em 27/09/2008.

Inicialmente, infere-se que o requisito/elemento motivo constitui o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público
(lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 5867/1996, verifica-se que o motivo que

ensejou a atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi à constatação da conduta de “não atender as determinações no auto de notificação datado de 23/11/1995 – projeto de controle ambiental e
otimização
do sistema de tratamento de efluentes industriais para o devido licenciamento ambiental”, tudo conforme notificação n. 1698 de 14/12/1996, resultando na lavratura do Auto de Infração n. 1580 lavrado em 04/12/1996 (Id. 92260750), com a posterior aplicação da multa.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a a
plicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato encontra-se devidamente evidenciado nas condutas que foram atribuídas a parte requerente, subsumidas nos artigos 28, 40 e 41, todos do Decreto Federal n. 3.179/1999 (Dispunha sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente), vigente à época dos fatos
.

(...)

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente (LCE n. 38/1995), quando este preleciona a

indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização.

(...)

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformid
ade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a sua ilegitimidade em relação à conduta e aos danos ambientais descritos no Auto de Infração n. 1580, lavrado em 04/12/1996, argumentando que o setor de laticínio estava em uma crise financeira, sem
politica
pública para seu produto, e mesmo assim a FEMA – hoje SEMA – exigiu a adequações nos sistemas de efluentes, que só poderiam ser feitas se o Governo Estadual desse as condições de infraestrutura.

No entanto, é de responsabilidade legal da empresa que explora o mercado a instalação do sistema de tratamento de efluentes industriais e a concessão do licenciamento ambiental para autorização de exploração da atividade e não do
Governo do Estado.

Reconheço sua legitimidade, não havendo que se falar em vicio d
e motivo do ato administrativo.

Por tais razões, não restaram evidenciados os vícios suscitados pela parte requerente a ensejar a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 1580, lavrado em 04/12/1996, na medida em que
restaram
devidamente evidenciados tanto a conduta que lhe foi atribuída.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o Auto de Infração n. 1580, lavrado em 04/12/1996 como os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 5867/1996. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, em 16 de outubro de 2023, alegando omissão da sentença quanto à ausência de fixação dos pontos controvertidos, indeferimento imotivado da reabertura da instrução, contradições na análise da ilegitimidade passiva e da ciência da decisão administrativa, bem como obscuridades na fundamen
tação que afastou o dano moral.

Todavia, o
s embargos foram rejeitados por decisão proferida em 30 de janeiro de 2024, na qual o juízo reafirmou o entendimento de que a controvérsia era predominantemente de direito e que os documentos
constantes dos autos bastavam para o julgamento, sem necessidade de ulterior dilação probatória.

Sobreveio, então, o presente recurso de apelação interposto pela autora, no qual renova os argumentos quanto à suposta nulidade do processo administrativo, à ilegitimidade passiva da cooperativa, ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas e à existência de dano moral pela inclusão do nome da empresa em cartório, em razão do protesto da certidão de dívida ativa.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a manutenção da sentença.

Posteriormente,
agora
em grau recursal, a parte autora protocolou manifestação reiterando seus argumentos, com referência ao julgamento do IRDR
n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
COMAJUL contra
a
sentença
proferida
nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais que move em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do processo administrativo sancionador instaurado em decorrência do Auto de Infração n.º 1580/1996 e afastando a ocorrência de vícios formais ou de lesividade indenizável decorrente da inscrição da cooperativa em dívida ativa.

A recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau incorreu em nulidade ao julgar antecipadamente a lide sem observar o comando do acórdão que determinara o retorno dos autos à origem.

Aponta que, após a cassação da sentença anterior por reconhecimento indevido de prescrição,
peticionou
expressamente requerendo a
delimitação dos pontos controvertidos e a produção de provas destinadas a comprovar a cessação das atividades no local da autuação, bem como a ausência de ciência válida dos atos administrativos sancionadores.

Ademais, alega
que tais requerimentos não foram apreciados de forma motivada, e que a nova sentença proferida desconsiderou argumentos centrais da controvérsia, incorrendo em omissões e contradições que ensejariam a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Aponta, por fim, que os embargos de declaração opostos com vistas a sanar essas omissões foram rejeitados sem que o juízo enfrentasse os fundamentos do recurso, limitando-se a reafirmar genericamente a suficiência da prova documental existente.

R
equer a reforma da sentença
,

pugnando

pel
o acolhimento das preliminares e prejudiciais de mérito.
No mérito,
insiste na procedência do apelo para declarar a nulidade do processo administrativo e da sanção dele decorrente
.
De forma subsidiária, pleiteia a anulação da sentença recorrida.

O recurso comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação teve inicialmente sua extinção decretada com base em prescrição, sentença essa que foi integralmente reformada por acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal.

Naquela oportunidade, determinou-se o retorno dos autos à origem com a expressa finalidade de que fosse promovido o regular julgamento do mérito remanescente, assegurando-se, se necessário, a delimitação dos pontos controvertidos e a produção das provas requeridas, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, retornando os autos à origem, a parte autora reiterou pedido expresso de produção de provas voltadas a demonstrar, entre outros pontos, a cessação das atividades industriais antes da autuação, a ausência de vínculo jurídico com o imóvel à época da infração e a nulidade da intimação dos atos decisórios do processo administrativo.

Nada
obstante, o juízo
singular
optou por julgar antecipadamente a lide, sem promover a delimitação formal das questões de fato controvertidas e sem enfrentar, com a profundidade exigida, a pertinência das provas pretendidas.

Os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão foram rejeitados com fundamentação genérica, baseada no entendimento de que a controvérsia era predominantemente documental.

Todavia, o procedimento adotado
não se harmoniza com as garantias processuais constitucionais asseguradas à
s
parte
s
.

Isso porque a
controvérsia instaurada nos autos não se restringe a juízos de legalidade abstrata, mas envolve circunstâncias de fato que exigem apuração concreta, a exemplo da efetiva existência de vínculo da cooperativa com a atividade poluente à época da autuação e da validade das comunicações administrativas levadas a efeito. Nessa medida, o indeferimento da instrução sem motivação individualizada incorre em nulidade insanável por violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, subsiste dúvida razoável quanto à efetiva atuação da cooperativa no imóvel rural à época da infração imputada, de modo que se revela ponderado oportunizar
à
parte autora a comprovação de sua alegação de que já não explorava economicamente a área quando da lavratura do auto de infração. Trata-se de fato essencial à apuração da responsabilidade administrativa, cuja elucidação demanda, no mínimo, a instrução requerida.

Cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em matéria ambiental, a produção de prova pericial revela-se indispensável quando a solução da controvérsia depende de conhecimentos técnicos especializados, confo
rme exemplificado no precedente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NA INICIAL, CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PARA CONSTATATAR A EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar
às
partes a produção das provas destinadas a comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos dos direitos alegados, constitui, a toda evidência, cerceamento ao direito de defesa.

2. No caso, a realização das provas pleiteadas permitiria verificar a dinâmica da perfuração tubular em questão, o suposto dano ambiental causado, sua extensão e gravidade, além da propriedade da área em que foi perfurado o poço, ou até mesmo a possível inexistência do dano ambiental noticiado.

3. A inexistência, nos autos, de elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, a ocorrência dos danos ambientais noticiados na inicial da Ação Civil Pública, torna imperioso o retorno dos autos à origem, para que seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

4. Recurso de Apelação provido.

(N.U 1000082-52.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO.

1. A produção da prova pericial requerida pelo agravante se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas.

(N.U 1004044-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023
)

Além disso, a necessidade de dilação probatória reforça-se diante da própria natureza da responsabilidade administrativa ambiental, que,
embora
objetiva
em sua concepção normativa, exige a verificação concreta do nexo de imputação entre o agente e a conduta lesiva.

Não se trata, aqui, de simples aplicação automática da sanção, mas de perquirir se, no caso concreto, a autuação observou os pressupostos formais e materiais que legitimam o exercício do poder de polícia ambiental.

A produção de prova requerida pela parte autora, especialmente a testemunhal e documental, pode contribuir para o esclarecimento de pontos relevantes à controvérsia, como a existência de vínculo jurídico entre a cooperativa e o imóvel autuado à época dos fatos, a regularidade das intimações promovidas no bojo do processo administrativo e a eventual configuração de nulidades que possam comprometer a higidez do título executivo formado.

Nesse contexto, revela-se prematuro o indeferimento da instrução pretendida, especialmente diante da plausibilidade das alegações deduzidas e da inexistência, nos autos, de provas conclusivas capazes de formar, com segurança, o juízo definitivo sobre os pontos controversos.

De fato, o
juiz é o destinatário da prova
. Entretanto,
deve justificar com objetividade a irrelevância, a impertinência ou a inutilidade das provas requeridas.

No caso,
malgrado o vasto conhecimento do juízo singular, entendo que
não houve demonstração concreta de que as provas pretendidas se prestariam apenas à protelação do feito ou seriam desnecessárias à solução do mérito. Ao contrário, as alegações da
cooperativa
autora, se comprovadas, podem alterar substancialmente o juízo sobre a validade do auto de infração e sobre a legitimidade da sanção administrativa aplicada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença
de mérito
proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam fixados os pontos controvertidos e, se ainda cabível e pertinente, oportunizada a produção das provas requeridas pela parte autora, com posterior prolação de nova decisão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025